Tribunal: TJDFT
Processo: 0788508-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR ORIENTAÇÃO DE FALSO PREPOSTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu/recorrido e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 02.09.2024 a recorrente recebeu ligação telefônica de pessoa que estaria a simular ser preposta do Banco Santander. Alega que, sob instruções da suposta funcionária, efetuou a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), via pix, a conta corrente cujo titular é cliente do banco recorrido, sob alegação de que, após realizados os supostos procedimentos de segurança, o numerário retornaria à conta da recorrente, o que não ocorreu. Alega falha na prestação do serviço provido pelo recorrido, ao não lhe restituir os valores transferidos. Pede a condenação do recorrido na obrigação de restituir os R$ 5.000,00 e requer indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau, ao acolher a preliminar, esclareceu que: “Consta dos autos que o requerido tentou reaver o valor, mas a diligencia foi infrutífera, ante a natureza do meio de pagamento PIX. Ademais, já procedeu com o bloqueio da conta do estelionatário, de modo que não há amparo legal para responsabilizar o banco requerido pelos prejuízos sofridos pela parte autora”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a legitimidade passiva do banco recorrido, uma vez que viabilizou a concretização do golpe e permitiu a transferência de valores ao estelionatário, de modo que na hipótese incidiria a teoria do risco da atividade ao permitir a abertura de contas voltadas à prática de fraudes.
6. Contrarrazões ao ID 71415722.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o banco recorrido teria legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, uma vez reconhecida eventual legitimidade, se caberia a imposição de responsabilidade pelos danos suportados pela recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Da legitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa ao banco recorrido. Patente, portanto, a legitimidade passiva do recorrido na demanda.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. A súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. No caso, contudo, não houve participação dos prepostos do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste à recorrente, conforme se evidenciará.
12. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. Isso porque a recorrente foi vítima de fraude denominada de “spoofing”, que se trata de espécie de mascaramento do número originador de chamada, que se revela por técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Tal fraude consiste em esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Precedente: Acórdão 1985333, 0713354-27.2024.8.07.0006, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28.03.2025, publicado no DJe: 10.04.2025.
13. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência (artigo 5o da Lei n. 9.099/95 e artigo 375 do CPC), que os prepostos das instituições financeiras não solicitam transferências de valores a si, ou a outrem, a fim de sanar eventual tentativa de fraude ou realizar quaisquer procedimentos de segurança, de modo que, no caso, a recorrente não adotou as cautelas necessárias ante a engenharia social empregada pelo fraudador, sobretudo porque o comprovante de transferência de ID 71415538 evidencia que os valores foram transferidos a um terceiro, de modo que, antes de concretizar a operação, caberia ainda à recorrente ter verificado o destinatário a fim de evitar o dano material. Além disso, as regras de experiência também demonstram que os valores transferidos mediante fraude são imediatamente sacados da conta de destino, o que torna dificultosa a ação preventiva das instituições financeiras, especialmente porque, no caso em exame, a recorrente sequer é cliente do banco recorrido, o que torna impossível avaliar um possível padrão de consumo.
14. Logo, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Precedentes: Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 18.11.2024; Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025.
15. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso, entretanto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo recorrido.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas recolhidas (ID 71415717). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, caput, e §3o, inciso II, do CDC.
Art. 186 do Código Civil.
Arts.5o e 55 da Lei n. 9.099/95.
Art. 375 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1985333, 0713354-27.2024.8.07.0006, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28.03.2025, publicado no DJe: 10.04.2025.
Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 18.11.2024.
Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025.